Tribunal: TJES
Processo: 5000818-41.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000818-41.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JESSICA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000818-41.2021.8.08.0062

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JESSICA

AGRAVADO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTENTE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante em que sustentou a existência de contradição e omissão no Acórdão proferido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 6965422. A agravante sustenta que a decisão manteve as contradições e omissões existentes no acórdão e por isso requer a sua reforma.

No entanto, o presente recurso não merece provimento, dado que os fatos e argumentos levantados pelas partes foram devidamente analisados, e não vislumbro nenhuma contradição ou omissão na decisão, uma vez que está explicado o porquê da manutenção do entendimento da inexistência de usurpação de competência pelo Estado e da responsabilidade da SEDURB pelo arbitramento das tarifas.

Em relação à suposta ausência de manifestação sobre a violação ao art. 13 da Lei 11.445, importa ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que inexistem os vícios apontados pela agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)